Tribunal: STF
Processo: ARE 1373672
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 212) interposto em 27.04.2022 (eDOC 213) em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC 209): 



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 50, p. 2): 



    “Apelações. Improbidade administrativa. Contratação de advogado para prestar serviços de cobrança de crédito de alunos inadimplentes perante a autarquia municipal UNIFAE. Contratação que, embora amparada por procedimento anômalo previsto na Lei Municipal n.º 622/2001, extrapolou o prazo máximo de prorrogação (sessenta meses) estipulado pelo art. 57, II da Lei n.º 8.666/93. Violação ao postulado constitucional de investidura em cargo público mediante aprovação em concurso. Multa aplicada ao corréu Agostinho que viola a isonomia. Adoção da mesma base de cálculo aplicada ao outro réu, qual seja, a remuneração. Sentença parcialmente reformada. Recurso do corréu Valdemir improvido e recurso do corréu Agostinho parcialmente provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 68, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, § 4º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 56, p. 21-22):



    “(...) no caso em tela, os critérios para a contratação efetivada é que são questionados pelo i. representante do Ministério Público. E, em não havendo clareza sobre quais são os requisitos necessários para a regularidade da contratação, não pode haver clareza sobre a plausibilidade do direito alegado e, portanto, sobre a necessidade ou não de processamento da presente ação de improbidade. 



    Por tudo isso, é certo que há inequívoca relação de prejudicialidade entre a presente demanda e aquelas em trâmite perante o STF, uma vez que eventual decisão da Corte Suprema necessariamente vincularia esta C. Corte com relação ao mérito da demanda, que versa sobre os requisitos necessários para garantir a regularidade da contratação de advogado por órgão da Administração Pública com inexigibilidade de licitação, ou até mesmo pela fato de que, cessar-se-ia a contratação, com a aprovação por meio de Lei Municipal da criação da função de Procurador da Autarquia Municipal como dito alhures (Lei Municipal n° 662/01 - fl. 178/179).”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 75).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 50, p. 6-8):



    “O corréu Agostinho Estevam Rodrigues Júnior foi contratado por inexigibilidade de licitação, através de processo anômalo instituído pela Lei Municipal n.º 622/2001, que previu o procedimento de credenciamento, para prestar serviços relativos à cobrança amigável e judicial de créditos devidos por alunos inadimplentes ou ex-alunos da UNIFAE. 



    Ressalte-se que os autos não se destinam ao debate do período compreendido entre março/2002 a março/2007 em que, mesmo amparado por procedimento de constitucionalidade duvidosa, o vínculo entre o corréu e a autarquia era legalmente previsto. Daí porque irrelevante toda a argumentação deduzida pelo corréu Agostinho acerca da possibilidade de contratação via credenciamento.



    Debate-se tão somente o período posterior a março/2007, em que a contratação passou a violar frontalmente o art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93, bem como o art. 37, II, da Constituição Federal, que assim dispõem: 



    (…)



      Pelo que se apura dos autos, patente o cometimento de ato ímprobo pelos corréus, eis que as sucessivas prorrogações do contrato ultrapassam o prazo máximo previsto na legislação e, diga-se de passagem, sem a adoção dos procedimentos do § 2º. 



    (…)



    Ademais, a longa duração do vínculo (que se estendeu por mais de 10 anos) atesta a ausência de temporariedade e excepcionalidade da contratação e cria regime jurídico anômalo para o advogado, em evidente burla ao postulado constitucional de acessibilidade a cargo público mediante concurso. 



    Competia à reitoria a abertura de certame para contratação de corpo jurídico próprio, ainda que com quadro reduzido, para prestar os serviços de cobrança judicial e amigável dos débitos estudantis, ou ao menos providenciar novos credenciamentos, nos termos da Lei Municipal existente. De qualquer forma, inviável superar o período máximo de contratação sem o indispensável certame. 



    (…)



    E não há que se falar em ausência de liame subjetivo, vez que os apelados não lograram comprovar a necessidade de manutenção do contrato firmado ou a excepcionalidade e singularidade dos serviços prestados.”



     Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 622/2001), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADE EM CONTRATAÇÕES. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E Nº 280 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 858.248-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 6.11.2015.)



    “CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL SEM CONCURSO PÚBLICO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGADA URGÊNCIA E EXEPCIONALIDADE. SOBRESTAMENTO AFASTADO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃOINFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBLIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se concluir de maneira diversa do que assentado pelo tribunal de origem, seria necessário tanto o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos quanto a análise da legislação infraconstitucional aplicada na espécie (Lei 8.666/1993 e Decreto estadual 11.938/1987), hipóteses inviáveis em recurso extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280 desta Suprema Corte. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 702.618-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28.8.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)”.



    Nas razões recursais, preliminarmente, o Recorrente alega que a decisão recorrida deve ser reformada, ressaltando o seguinte (eDOC 212, p. 2):



    “A r. decisão agravada, ao negar provimento ao Agravo em Recurso Extraordinário deixou de observar que o presente caso trata de ação de improbidade administrativa em que o Agravante foi condenado sem que restasse demonstrado o elemento subjetivo dolo, assim como, deixou de observar a questão da retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021, aplicando-as ao presente caso. 



    Deixou a r. decisão agravada de considerar que a Lei nº 8.429/1992 foi reformada e atualizada pela Lei nº 14.230/2021, com aplicação retroativa aos processos em curso e que esse Excelso STF, em 25/02/2022, reconheceu a existência de repercussão geral no Tema 1.199/STF (ARE 843989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes), nos seguintes termos: “Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. ” 



    A discussão que trouxe ao presente Recurso Extraordinário versa sobre temas contidos na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992) - elemento subjetivo caracterizador da conduta ímproba e prejuízo ao erário -, a qual foi atualizada e reformada pela Lei nº 14.230/2021, razão pela qual está sendo debatido nos presentes autos a possibilidade de eventual retroatividade da norma reformadora ao caso concreto. 



    Em recente decisão proferida no processo que trata do Tema 1199/STF, foi determinada por esse Excelso Supremo Tribunal Federal a suspensão nacional dos processos que deba tem a incidência retroativa da Lei nº 14.230/2021 (ARE 843989/ PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 04/03/2022). Percebe-se, portanto, Excelências, que a r. decisão agravada, está, data venia, merecendo, pois, urgente reforma”. 



    Assim, pleiteia que se determine “o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que seja aplicada a sistemática prevista nos artigos 1.039 e 1.040 do CPC/2015” (eDOC 212, p. 3). 



    A parte Agravada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 216). 



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao Recorrente. 



    É que, recentemente, a questão dos autos foi submetida a exame por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Tema 1199), cujo recurso paradigma é o ARE 843.989-RG, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes. 



    Na oportunidade, o Plenário Virtual, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos, qual seja, a controvérsia relativa à definição de eventual (ir)retroatividade das disposições da Lei 14.230/2021, em acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O DOLO E A PRESCRIÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC”. (ARE 843.989-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 04.03.2022). 



    Nesse sentido: ARE 1.365.729-ED, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 07.04.2022 e ARE 1.335.438-AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 27.04.2022.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (eDOC 209) e, em consequência, julgo prejudicado o presente agravo regimental (eDOC 213) e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação, em relação ao Tema 1199, ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator 



Documento assinado digitalmente